Tribunal: STF
Processo: AI 846246
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. MONITÓRIA. COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 



    1. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assim assentou, verbis: "RECURSO. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO MANIFESTO CONTRA DECISÃO DA RELATORIA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO FACE SUA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - EMBARGOS DE DEVEDOR AÇÃO MONITÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO - ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO FALSO NA PERÍCIA - QUESTÃO JÁ ENFRENTADA COISA JULGADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL. A alegação de conteúdo falso na perícia já foi enfrentada e solucionado quando do julgamento das Apelações Cíveis de nº 2001.001.17430 e nº 2001.001.17433 e do Agravo de Instrumento nº 2007.002.32222. Violação ao princípio da coisa julgada. Desprovimento do recurso.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.